Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-78.1997.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 952-78.1997.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: HAROLDO ALVES CAMPOS;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Haroldo Alves Campos contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 97574953).
Assegura que a apelação é tempestiva, visto que “se o prazo inicial para interposição do recurso de apelação pelo embargante era 28/09/2020, então a sua interposição em 06/11/2020 foi tempestiva, visto que o prazo final se deu apenas em 12/11/2020, computados feriados e fins de semanas”.
Requer o acolhimento dos embargos.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 99999490).
É o relatório.
De fato, a certidão da Secretaria do Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital (Id. 91763309) não indica corretamente a data do retorno da contagem do prazo processual, em razão da pandemia.
Isso porque, os prazos processuais somente voltaram a correr após catorze (14) dias da data da segunda etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme artigo 15 da Portaria-Conjunta do Tribunal no 428, de 13 de julho de 2020.
Em Cuiabá, a segunda etapa do Retorno Programado às Atividades Presenciais deu-se na data de 7 de setembro de 2020, nos termos da Portaria no 24, de 3 de setembro de 2020, editada pelo Diretor do Foro da Comarca da Capital.
É certo que, por se tratar de prazo processual, conta-se em dias úteis, a teor do artigo 219 do Código de Processo Civil. Logo, deve ser contado catorze (14) dias úteis, não corridos, como consignado na certidão (Id. 91763309).
Portanto, o prazo para interposição do recurso cabível iniciou em 27 de setembro de 2020. De consequência, a apelação protocolada na data de 6 de novembro de 2020 é tempestiva, visto que não havia transcorrido o prazo de trinta (30) dias úteis.
Essas, as razões por que acolho os embargos de declaração, confiro a eles efeitos infringentes, para receber a apelação de Haroldo Alves Campos, nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça, ante o recebimento da apelação de Haroldo Alves Campos.
Em seguida, intimem-se a douta advogada Rosana Laura de Castro Farias Ramires acerca do retorno de suas atividades laborais.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator